Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-45.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800201-45.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ARI CARLOS DAMASCENO LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, determinou o prosseguimento da fase executiva, ordenou a expedição de requisitórios e impulsionou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação de progressão funcional, fixando prazo, cominação de multa e previsão de remessa de cópias ao Ministério Público em caso de descumprimento, além de determinar o retorno dos autos conclusos após o cumprimento das determinações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação sem extinguir a execução, ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento, com a consequente análise da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, pois não declara extinta a fase executiva.

4.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença que não extinguem a execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue o cumprimento de sentença configura inadequação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP).

6.

No caso concreto, embora tenha havido determinação de expedição de requisitórios, permaneceu pendente e expressamente impulsionada a obrigação de fazer, com fixação de prazo, multa e providências para fiscalização do cumprimento, além de comando de retorno dos autos para análise do que ainda restar a cumprir, evidenciando o prosseguimento da execução.

7.

Reconhecida a inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento da apelação, por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 1º; 487, I; 932, III; 1.009, § 3º; 1.015, parágrafo único; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; Súmula 83/STJ; TJPA, AP 0800021-29.2023.8.14.0144, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em não conhecer da apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciado em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU, contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, em ação de cobrança movida por ARI CARLOS DAMASCENO LISBOA, servidor público municipal, na qual se reconheceu o direito à progressão vertical com base na Lei Municipal nº 107/2006, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos, honorários sucumbenciais e contratuais, bem como ao cumprimento da obrigação de fazer, com imposição de multa cominatória e remessa de cópias dos autos ao Ministério Público para eventual responsabilização pessoal do Prefeito.

A decisão foi proferida com a seguinte conclusão:

1.
NÃO ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.
ACOLHO
os cálculos de ID.
139886254
, no valor de
R$

73.013,97 (setenta e três mil, treze reais e noventa e sete centavos)
a título de principal, e
R$

7.301,39 (sete mil trezentos e um reais e trinta e nove centavos)
, a título de honorários sucumbenciais (10%), haja vista a observância dos termos da sentença de ID.
102354797
.

3.
DETERMINO
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de
PRECATÓRIO
, para pagamento do valor de
R$

51.109,77 (cinquenta e um mil cento e nove reais e setenta e sete centavos)
ao(a) exequente
ARI CARLOS DAMASCENO LISBOA
, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.
906.227.822-15
.

4.
DETERMINO
a expedição de
PRECATÓRIO
para pagamento dos honorários contratuais destacados, que ora DEFIRO, no valor de
R$ 21.904,19 (vinte e um mil novecentos e quatro reais e dezenove centavos)
, ao advogado Dr.
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA
, inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n.
012.828.992-95

5.
DETERMINO
a expedição de
requisição de pequeno valor – RPV
, para pagamento de
R$ 7.301,39 (sete mil trezentos e um reais e trinta e nove centavos)
, relativos aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento, em favor de Dr.
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA
, inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.828.992-95, devendo ser observados os dados bancários contidos na petição de ID.
139886248
.

No que tange à obrigação de fazer,
DETERMINO
:

6. Considerando que o ente executado não comprovou a implementação integral da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença e, movido o cumprimento de sentença, deixou de cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (decisão de ID.
140369244
),
tendo sido rejeitada sua impugnação
neste momento,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para, no novo
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
cumprir com a obrigação de fazer, devendo implementar o sistema de ascensão funcional
previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir
já no próximo pagamento do exequente
, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês
de descumprimento, em que não constar, do holerite do exequente, o referido direito reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo tal multa limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

7. Transcorrido o prazo acima, não havendo comprovação, por parte da Fazenda Pública, acerca da implementação do direito,
independentemente de nova conclusão
, considerando que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e dá outras providências) prevê como crime de responsabilidade o descumprimento injustificado de ordem judicial,
REMETA-SE
cópia integral dos autos ao Ministério Público, para fins de análise de responsabilização do gestor (prefeito) por crime de desobediência (CPC, art. 536, § 3º), bem como para análise de eventual
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACP
com consequente
perda do cargo
por descumprimento de decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(...)

8. Após cumprimento das determinações acima, retornem conclusos, devidamente certificado
sobre cada item cumprido, o que resta cumprir e as manifestação apresentadas pelas partes, bem como a
tempestividade
.

Em suas razões recursais , o Município de Quatipuru aduz, em síntese: (i) a inadequação da via executiva para discutir o direito à progressão, alegando ausência de avaliação de desempenho; (ii) a nulidade da execução por vício na origem do título; (iii) a violação à Lei Complementar nº 173/2020, no tocante à contagem de tempo de serviço; (iv) excesso de execução nos valores apresentados pelo exequente; (v) o impacto financeiro da condenação nas contas públicas municipais; (vi) a impossibilidade de responsabilização pessoal do Prefeito, por ausência de dolo específico; e (vii) o pedido de redução da multa cominatória fixada, por considerá-la excessiva e desproporcional.

Pugna, ao final, pelo acolhimento da apelação para que seja reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento da nulidade da execução, ou, subsidiariamente, a exclusão da responsabilização pessoal do gestor municipal e a minoração da multa cominatória.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, o recorrente interpôs Apelação para atacar a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 487, I, 203, § 1º, 1.009, § 3º, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

No caso dos autos, embora a decisão tenha ordenado a expedição de requisitórios, a obrigação de fazer permaneceu pendente e foi expressamente impulsionada, mediante a determinação para implementar a progressão funcional em prazo certo, com fixação de multa, bem como previsão de remessa de cópias ao Ministério Público em caso de descumprimento; além de conter comando de retorno dos autos conclusos “após o cumprimento” das determinações, com as devidas certificações e análise do que ainda restar a cumprir. Portanto, não houve extinção da fase executiva, sendo incabível o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se a decisão deste Egrégio Tribunal em caso similar:

A decisão combatida não extinguiu o cumprimento de sentença. Embora tenha determinado expedição de requisitórios, permaneceu pendente e expressamente impulsionada a obrigação de fazer, com: (i) determinação de implementação da progressão funcional em prazo certo, (ii) cominação de multa, (iii) previsão de remessa de cópias ao Ministério Público em caso de descumprimento e (iv) comando para retorno concluso “após cumprimento” das determinações, com certificações e análise do “que resta cumprir”.

Logo, não se trata de pronunciamento que “declara extinta a execução”, hipótese em que a jurisprudência admite apelação. Ao contrário: houve prosseguimento e reforço de atos executivos, o que atrai o regime do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

A propósito, a própria peça recursal transcreve orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: (i) apelação é cabível contra decisão que acolhe impugnação e extingue a execução, enquanto (ii) agravo de instrumento é o recurso próprio contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva, qualificadas como interlocutórias, sendo a inobservância dessa sistemática erro grosseiro, com afastamento da fungibilidade recursal.

Assim, por se tratar de decisão proferida no cumprimento de sentença que não extinguiu a execução (inclusive porque há obrigação de fazer e atos subsequentes), a via adequada seria agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

Desta feita, reconhecida a inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento da apelação, por inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
não conheço do recurso de apelação
, por incabível, uma vez que a decisão recorrida, proferida em cumprimento de sentença, não extinguiu a execução (há obrigação de fazer e atos subsequentes), sendo o recurso cabível o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).(TJPA. AP 0800021-29.2023.8.14.0144. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento ocorrido em 19/01/2026).

Assim, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento da Apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
,
por manifesta inadmissibilidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026